Tribunal: TJMT
Processo: 1045695-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045695-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. LAUDOS TÉCNICOS. CASO FORTUITO EXTERNO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos elétricos. A embargante alegou obscuridade quanto à validade dos laudos apresentados, omissão quanto à análise da tese de caso fortuito externo e quanto à incidência da taxa SELIC, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos que fundamentaram a condenação;
(ii) saber se houve omissão no enfrentamento da tese de caso fortuito externo;
(iii) saber se há omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade dos laudos técnicos, reconhecendo sua aptidão probatória diante da ausência de prova técnica em sentido contrário.

4. A tese de caso fortuito foi devidamente analisada e afastada com base na responsabilidade objetiva da concessionária e nas características dos eventos danosos.

5. Verificou-se omissão quanto à forma de atualização monetária da indenização, devendo incidir a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC, recentemente alterado.

6. O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, exclusivamente para determinar a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento específico sobre o índice de atualização da indenização caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

2. A taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e de juros nos termos do art. 406 do CC, com a redação dada pela L. nº 14.905/2024."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045695-48.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Colenda câmara:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opõe embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 11.967,44 em favor da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., a título de ressarcimento por danos elétricos indenizados a seus segurados.

A embargante alega obscuridade quanto à validade dos laudos técnicos apresentados pela parte autora, omissão no enfrentamento da tese de caso fortuito externo e ausência de análise sobre a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Pede, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A alegação de obscuridade relativa à validade dos laudos técnicos foi expressamente enfrentada pela Turma Julgadora, que consignou a aptidão probatória dos documentos, por se tratarem de laudos emitidos por profissional habilitado, não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

Da mesma forma, a tese de caso fortuito foi examinada e afastada com base na natureza dos eventos relatados e na responsabilidade objetiva da concessionária por falhas na prestação do serviço público essencial.

Eventual inconformismo quanto à forma de atualização deverá ser arguido por meio da via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração ao reexame de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

No que tange à alegada omissão quanto à incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros, entendo que neste ponto existe omissão.

Isso porque, o art. 406 do CC, recentemente alterado, fixou que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, qual seja, a Selic.

Por fim, o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não prescinde da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Ausente qualquer dessas hipóteses, torna-se inviável acolher os embargos com tal finalidade.

Ante ao exposto, ACOLHO parcialmente os aclaratorios,
com efeitos modificativos
,
exclusivamente para determinar que a correção monetária da indenização devida observe a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025